Tribunal: TRF3
Processo: 5154634-43.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
397/1327)

5154634-43.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5154634-43.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: J. L. L. C.

REPRESENTANTE: ALINE LUZZI CRUZ

CRIANÇA INTERESSADA: J. L. L. C.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA - MS15617-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ALINE LUZZI CRUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição/omissão/obscuridade/erro material.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas para a concessão do benefício.

5. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

__

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13105/15, artigo 1.022

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5154634-43.2025.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: J. L. L. C.

REPRESENTANTE: ALINE LUZZI CRUZ

CRIANÇA INTERESSADA: J. L. L. C.

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA - MS15617-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ALINE LUZZI CRUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, em face de v. acórdão proferido por esta E. Oitava Turma, que, por unanimidade, deu provimento à apelação do autor.

Alega a parte embargante que o v. acórdão embargado apresenta omissão e contradição, quanto qualidade de segurado do falecido.

Sem as contrarrazões da parte autora.

Assim, requer seja acolhido o recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 535 do CPC de 1973 (artigo 1.022 do CPC atual), somente têm cabimento nos casos de obscuridade, u contradição, omissão ou erro material.

Contudo, cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses previstas em lei a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

No mais, é de se ressaltar que a matéria objeto dos presentes embargos de declaração foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, conforme se depreende da transcrição de parte do voto pertencente ao respectivo acórdão embargado, in verbis:

"Objetiva a parte autora a concessão de pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu pai, WILLIAN DE SOUZA COPERTINO, ocorrido em 05/05/2021, conforme faz prova a certidão de óbito.

Assim, em obediência ao princípio do tempus regit actum, deve-se analisar o benefício pela legislação em vigor à época do óbito, no caso, a Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.135, publicada em 17/06/2015.

No que se refere à dependência econômica, é inconteste, pois, conforme demonstra a certidão de nascimento com registro em 29/09/2016, o autor é filho do de cujus.

Desse modo, a sua dependência econômica com relação ao de cujus é presumida, nos termos do § 4o, do artigo 16, da Lei no 8.213/91, por se tratar de dependentes arrolados no inciso I do mesmo dispositivo.

Por outro lado, em relação a qualidade de verifica-se em consulta a cópia da CTPS que o falecido possui registros em 04/02/2019 a 05/07/2019, 01/08/2019 a 16/08/2019, 21/08/2019 a 18/11/2019, 21/01/2020 a 30/01/2020 e 31/01/2021 a 15/03/2020, corroborado pelo extrato do sistema CNIS/DATAPREV.

Neste ponto, cumpre observar que, findo o último contrato de trabalho, presume-se o desemprego do segurado, ante a ausência de novo vínculo laboral registrado em CTPS. Ressalte-se que a jurisprudência majoritária dispensa o registro do desemprego no Ministério do Trabalho e da Previdência Social para fins de manutenção da qualidade de segurado nos termos do art. 15, §2o, da Lei 8.213/1991, se aquele for suprido por outras provas constantes dos autos (cf. STJ, AGRESP 1003348, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/09/2010, v.u., DJE 18/10/2010; STJ, RESP 922283, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 11/12/2008, v.u., DJE 02/02/2009; TRF3, AI 355137, Des, Fed. Antonio Cedenho, j. 19/07/2010, v.u., DJF3 28/07/2010; TRF3, APELREE 1065903, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 12/04/2010, v.u., DJF3 22/04/2010).

Assim, nos termos do previsto no artigo 15, II e §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991, o período de graça será de 12 meses, após a cessação do último vínculo ou das contribuições; prorrogáveis para até 24 meses na hipótese de o segurado ter mais de 120 contribuições previdenciárias sem perder a qualidade de segurado; e, ainda, com a possibilidade do acréscimo de mais 12 meses no caso de desemprego involuntário, totalizando 36 meses de período de graça.

No caso em tela o segurado falecido verteu apenas 21 contribuições, impossibilitando a prorrogação do período de graça, neste sentido.

Desta feita, comprovado o desemprego involuntário do segurado, cabível a prorrogação do prazo previsto no Art. 15, II, da Lei 8.213/91, por mais 12 (doze) meses, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal.

Portanto, quando de seu falecimento em 05/05/2021, o falecido detinha a qualidade de segurado até 21/05/2021, que foi estendida por 12 (doze) meses, nos termos do artigo 15 da Lei no 8.213/91.

Ademais, consta dos autos que o segurado faleceu em virtude do Covid 19, estando enfermo e com internação desde 04/2021 (Id. 338507213).

Consta ainda na apelação que foi concedida pensão por morte ao meio irmãos do autor U.F.C. e R.F.C. a partir do óbito, por sentença proferida nos autos do processo 0805404-69.2022.8.12.0017, junto a 2a Vara Cível da Comarca de Nova Andradina/MS em 04/06/2025.

Impõe-se, por isso, a procedência do pedido.

Desse modo, preenchidos os requisitos legais, reconhece-se o direito do autor ao benefício de pensão por morte a partir da data do requerimento administrativo (16/01/2023).”

Portanto, o v. acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão.

Desta feita, pretende o embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Contudo, entendo que o v. acórdão embargado não apresenta qualquer obscuridade, omissão ou contradição no que tange à fixação dos critérios de incidência da correção monetária.

No mais, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, in casu, inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento do recurso previstas em lei.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição/omissão/obscuridade/erro material.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e já analisou detidamente as questões controvertidas para a concessão do benefício.

5. Frise-se, pois pertinente, que a divergência de intelecção na solução da lide é circunstância desqualificadora da interposição de embargos de declaração.

6. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

__

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13105/15, artigo 1.022

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão